Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738813-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GASPAR GONCALVES DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto por GASPAR GONCALVES DE ANDRADE, contra decisão proferida ao ID 76273740, a qual indeferiu a petição inicial da ação rescisória movida com o objetivo de desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de reparação por danos materiais e morais (processo de no 0712709-04.2021.8.07.0007) ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão monocrática proferida por esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por entender pela absoluta impropriedade da via rescisória para o fim pretendido pelo autor. Primeiro porque a peça inicial da ação rescisória está completamente dissociada da realidade registrada nos autos originários, porquanto a suposta sentença rescindenda sequer adentrou no mérito da ação indenizatória originária, extinguindo o feito em razão da falta de pagamento das custas iniciais pelo autor. Segundo porque o fundamento ora invocado pelo demandante - violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) - não se aplica ao caso presente, pois a sentença não se encontra baseada em qualquer “enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos”, porque somente aplicou, pura e simplesmente, a previsão legal aplicável ao caso (art. 485, IV, do CPC). Ademais, como terceira razão a obstar o processamento da presente ação, apresentou-se o decurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos (ID 76273740). Em sua peça recursal, o agravante pede: a) o recebimento do presente agravo interno, com a intimação da parte contrária para contrarrazões; b) a concessão da liminar recursal para suspender imediatamente todos os atos executórios, inclusive o bloqueio do veículo, até o julgamento final; e c) no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, assegurando a aplicação do Tema 1.150/STJ e a suspensão da execução. Limita-se a sustentar que, “no caso dos autos, a sentença rescindenda ignorou completamente a aplicação obrigatória do Tema 1.150/STJ, autorizando a execução e o bloqueio do veículo sem enfrentar os pedidos expressos da parte autora, o que configura violação direta ao art. 927, III, e ao art. 489, §1o, VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF/88”. Complementa sua fundamentação aduzindo: “o bloqueio judicial do veículo do agravante, determinado com base em sentença manifestamente nula, gera risco de dano grave e irreparável, pois restringe a utilização de bem essencial antes do julgamento definitivo da ação rescisória. Além disso, o fumus boni iuris é evidente diante da violação frontal ao Tema 1.150/STJ, cuja aplicação é obrigatória a todos os órgãos do Poder Judiciário” (ID 76661068). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Em que pesem as razões recursais, o agravo interno não deve ser conhecido, tendo em vista o não preenchimento do requisito da regularidade formal, na vertente da dialeticidade. Como é cediço, o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. 2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1161569/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) - g.n. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido.” (07138148220228070006, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/07/2024) – g.n. Nesse mesmo sentido há disposição expressa no CPC, o qual dispõe: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Na hipótese, apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, o ato judicial impugnado indeferiu a petição inicial por considerá-la, em suma, completamente dissociada da realidade registrada nos autos originários, pois a sentença rescindenda sequer adentrou no mérito da ação indenizatória originária, extinguindo o feito – tão somente – em virtude da ausência de pagamento das custas iniciais, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante se infere do ID 76140999. Além disso, fez constar já ter decorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da rescisória. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, pois, em momento algum, discorreu acerca do conteúdo da sentença rescindenda, buscando demonstrar o cabimento de sua pretensão, além de nada ter argumentado sobre a não efetivação da decadência do direito de mover a ação presente. Consoante se vê das razões de ID 76661068, limitou-se o agravante a, novamente, discorrer sobre o suposto vício da sentença rescindenda ao ignorar aplicação obrigatória do Tema 1.150/STJ. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a manifesta inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Nesse cenário, impõe-se não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Assim, nos termos dos art. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Atentem-se às partes que a interposição de recurso declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá levar à condenação do recorrente a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator